Tribunal: TJDFT
Processo: 0725728-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725728-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTARPP ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONTARPP ENGENHARIA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0708190-84.2020.8.07.0018) pela qual rejeitada a impugnação apresentada por DISTRITO FEDERAL, fixado o valor do cumprimento de sentença e condenado o Ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$4.386,88 (quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), que corresponde a 10% da diferença entre o valor atribuído à presente execução e o valor indicado por DISTRITO FEDERAL como devido. Em 10/03/2022, CONTARPP ENGENHARIA LTDA peticiona, requerendo o seguinte: “Por derradeiro, reitera a Agravante os pedidos elencados na peça exordial do Agravo de Instrumento, especialmente para que: i) Diante da impugnação restar integralmente rejeitada, “a base de cálculo para os honorários deve abranger a totalidade do valor da condenação”, conforme se infere do trecho extraído do precedente2 citado no id: 28033480, página 6. ii) Subsidiariamente, caso não seja provido na forma anteriormente pleiteada, requer sejam os honorários fixados com base no proveito econômico obtido que pode ser identificado pela simples dedução entre o valor apontado pela credora como devido (id: 28033486 – R$ 1.428.868,91) e aquele INSISTENTEMENTE declinado pelo Distrito Federal como devido (R$ 898.462,95). ii.i) Importante recordar que o cálculo apresentado pela credora foi acolhido pela contadoria (id: 28033487) o que contribuiu para que a impugnação fosse rejeitada pelo d. juízo monocrático. ii.ii) A presente tese encontra amparo em precedentes3 de relatoria desta i. Desembargadora, sendo citados no id: 28033480, páginas 8 e 9.” Nada a prover. Processo em pauta. Aguarde-se julgamento. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora